Tribunal: TJMT
Processo: 0000896-33.2006.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000896-33.2006.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE CLAIR LUIZ POLETTO registrado(a) civilmente como CLAIR LUIZ POLETTO - CPF: 131.725.659-04 (EMBARGANTE), EVANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 666.525.960-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1276-98 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), NIVIA REGINA POLETO BERGAMINI - CPF: 813.937.681-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por ESPÓLIO DE CLAIR LUIZ POLETTO em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 0000896-33.2006.8.11.0040 aviado nos “EMBARGOS À EXECUÇÃO” onde litiga com BANCO DO BRASIL S.A perante a 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 116000983 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 117462988 que se faz necessária a interposição dos presentes embargos de declaração com o intuito de ver sanado o equívoco que sobreveio ao ser proferida a r. sentença recorrida e que foi mantido ao ser julgado o presente recurso de apelação, quando deixou de apreciar a real finalidade do financiamento realizado, nos termos expostos nas razões recursais;

Busca o embargante sanar a omissão e a obscuridade ou erro material, observados no v. acórdão proferido por esta C. Câmara, que manteve a r. sentença recorrida apesar dos equívocos nela contidos, conforme demonstrado nas razões de apelação e questionado neste aclaratórios;

Sustenta que o julgado na forma em que foi proferido, negou vigência ao disposto na Lei Federal no 8.078/1990, qual seja, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, arts. 1o; 2o; 4o, inc. I, III e VI; 6o; inc. V; 39, V; dentre outros a serem indicados oportunamente, quando afastou a incidência das normas do CDC;

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESPÓLIO DE CLAIR LUIZ POLETTO, contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, em 06/02/2019, nos autos dos Embargos à Execução No Único 0000896-33.2006.8.11.0040, Código 31712, ajuizado pelo ora apelante em face do BANCO DO BRASIL S/A, que julgou improcedentes os embargos à execução, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Ao final condenou o embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do disposto no art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Como o dito, o apelante/embargante reclama a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, para que sentença seja reformada, e os presentes Embargos à Execução sejam julgados procedentes, no sentido de declarar a nulidade da Cédula Rural Pignoratícia 95/33 e seus aditivos, ante o desvio de finalidade, com a consequente extinção do processo de execução. Para tanto, alega que o próprio laudo pericial foi taxativo, ao fixar que de fato a operação objeto da execução, foi elaborada para caucionar operações existentes anteriormente, deixando claro não se trata de crédito rural.

Afirma ainda que, para afastar qualquer dúvida quanto a finalidade do débito exige-se a apresentação de extratos bancários e das cédulas anteriores em poder do apelado/Banco, além do necessário esclarecimento da origem do débito inicial, o seu valor e a inserção valores abusivos nas supostas negociações do débito perseguido que na verdade se destinavam a quitação de débitos da cooperativa da qual o executado era associado.

No que concerne à aplicação ou não do Código de Defesa do Consumidor no presente caso, a princípio deve ser ressaltado que o entendimento sobre a aplicação da legislação consumerista às instituições financeiras está consolidado no enunciado as Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Porém, de início insta mencionar que, em sede de embargos à execução, cabe ao devedor comprovar suas alegações, a fim de descaracterizar o título formalmente perfeito, que instrui o feito executivo, prevalecendo, ainda na dúvida, a presunção de legitimidade de que gozam os títulos de créditos, em virtude das características de abstração e literalidade, inerentes a estes.

Essa afirmação encontra-se inteiramente respaldada no ensinamento doutrinário que se segue:

“(...) a posição do credor, na execução, é especialíssima, pois, para fazer valer seu direito nada tem que provar, já que o título executivo de que dispõe é prova cabal de seu crédito e razão suficiente para levar a execução forçada até as últimas consequências. Para pretender desconstituí-lo, diante da presunção legal de legitimidade que o ampara, toca ao devedor-embargante todo o ônus da prova.” (Professor Humberto Theodoro Júnior, in Curso de Direito Processual Civil, 2a edição, vol. II, pág. 1015).

Na realidade, o fato constitutivo do direito do autor dos embargos, a parte devedora, seria a ocorrência de uma circunstância convincentemente demonstrada, capaz de desfazer, anular ou cortar os efeitos do título. Sem demonstração, sobeja, desse fato, inevitavelmente perderá, o postulante, os embargos, pois o ônus da prova é exclusivamente seu.

Acrescente-se ainda que, a Cédula de Crédito Rural Pignoratícia tem disciplina própria, o Decreto-Lei 167/67, que assim dispõe:

“Art. 9o A cédula de crédito rural é promessa de pagamento em dinheiro, sem ou com garantia real cedularmente constituída, sob as seguintes denominações e modalidades:

I - Cédula Rural Pignoratícia.

II - Cédula Rural Hipotecária.

III - Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária.

IV - Nota de Crédito Rural.

Art. 10. A cédula de crédito rural é título civil, líquido e certo, exigível pela soma dela constante ou do endosso, além dos juros, da comissão de fiscalização, se houver, e demais despesas que o credor fizer para segurança, regularidade e realização de seu direito creditório.

(...)

Art. 41. Cabe ação executiva para a cobrança da cédula de crédito rural.”

De forma que compulsando os autos a Cédula Rural Pignoratícia no 95/33, (Id 93398455 - Pág. 8), foi destinada a aquisição das máquinas e utensílios agrários a serem empregados na atividade agrícola do tomador dos recursos, conforme descritos.

E como bem consignado pela d. Magistrada a quo: “In casu, observo que não há lugar para a aplicação da Lei Consumerista, vez que o embargante, na qualidade de produtor rural, obteve empréstimo para investimento na produção agrícola, de modo que não é destinatário final do crédito, logo, não é consumidor.”

Assim, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica à presente demanda, posto que o produtor rural se utilizou do crédito concedido pela instituição financeira/credora para fomentar a sua atividade lucrativa (agricultura), tomando o empréstimo não como consumidor final e sim para incluí-lo em sua linha de produção, como insumo, gerando lucro.

Da mesma maneira, não há nos autos elementos que evidenciem a vulnerabilidade do embargante/apelante perante o banco embargado.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, já firmou o entendimento no sentido da inaplicabilidade do Código Consumerista em casos análogos ao que ora se analisa:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando, além de não ter sido demonstrada a hipossuficiência da parte, o serviço de emissão de crédito é utilizado para incremento de atividade econômica, de forma a não evidenciar o seu destinatário final. 2. É imprescindível a incursão na matéria fático-probatória para a constatação da vulnerabilidade da parte contratante, o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ. 3. Agravo interno não provido” (AgInt no AREsp1038061/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017)” – (destaquei).

A propósito, no mesmo sentido o recente julgado deste TJMT:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – TESE DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO POR FALTA DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS – AFASTADA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – EMBARGANTE QUE NÃO INDICOU O VALOR DEVIDO E NÃO APRESENTOU A PLANILHA DE CÁLCULO – RELAÇÃO DE INSUMO – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RECURSO DESPROVIDO. 1- A jurisprudência é uníssona no sentido de que a Cédula Rural Pignoratícia possui caráter de título executivo extrajudicial, conferido de forma expressa pelos artigos 10, 14 e 41, do Decreto-Lei no 167/1967 e, de conseguinte, é desnecessária a assinatura de duas testemunhas. 2- O artigo 917, § 3.o, do CPC, expressamente determina que quando o Embargante alega excesso de execução tem o dever declarar na petição inicial o valor que entende devido e apresentar a memória de cálculo. No caso, o Apelante pretende a revisão de encargos financeiros pactuados em relação ao débito exequendo; contudo, limitou-se a argumentar de forma genérica que há excesso em virtude da “capitalização de juros, multa de mora e outras irregularidades.”, sem indicar o valor que entende correto e muito menos apresentar a respectiva memória de cálculo. 3- De acordo com o STJ, “a utilização de serviços ou aquisição de produtos com a finalidade de desenvolver a atividade produtiva, caracteriza relação de insumo e afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor.” (AgInt nos EDcl no AREsp 585.749/SP). Na hipótese, a tomada de crédito destinou-se, exclusivamente, ao investimento em atividade comercial rural (pecuária), de modo que o Apelante não é destinatário final do montante disponibilizado, mas ao contrário, dele se serviu para a consecução de sua atividade profissional – pecuarista; logo, ao caso não incidem as regras do CDC.” (N.U 0003670-58.2013.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/08/2021, Publicado no DJE 24/08/2021).

Quanto ao alegado desvio de finalidade afirmado pelo apelante, a fim de que seja declarada a nulidade Cédula Rural Pignoratícia 95/33 e seus aditivos, com a consequente extinção do processo de execução, aduzindo que o próprio laudo pericial foi taxativo, ao fixar que de fato a operação objeto da execução, foi elaborada para caucionar operações existentes anteriormente, deixando claro não se trata de crédito rural.

Afirma ainda que, para afastar qualquer dúvida quanto a finalidade do débito exige-se a apresentação de extratos bancários e das cédulas anteriores em poder do apelado/Banco, além do necessário esclarecimento da origem do débito inicial, o seu valor e a inserção valores abusivos nas supostas negociações do débito perseguido que na verdade se destinavam a quitação de débitos da cooperativa da qual o executado era associado.

Mais uma vez, não procede a irresignação do apelante, pois, não é caso de reconhecer a nulidade da cédula rural pignoratícia em execução, pois a utilização dos recursos para compra de maquinários rurais ou amortizações de anteriores dívidas rurais contraídas, considerando a atividade rural desenvolvida pelo devedor, não gera nulidade do título, principalmente por inocorrência de qualquer vício de vontade que o macule.

Esse é o entendimento do STJ:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. PLANILHA DE CÁLCULO. SUFICIÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. APROFUNDAMENTO DA PERÍCIA. SECURITIZAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO DA DEMANDA. SÚMULA 7-STJ. RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS DE OUTROS CONTRATOS. DESVIO DE FINALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Verificar a necessidade de complementação ou a suficiência do conteúdo probatório da demanda, caso da suficiência da planilha de cálculo e da perícia, é questão que exige o reexame dos mesmos elementos, o que é vedado pelo óbice processual do enunciado 7 da Súmula desta Corte. 2. Apesar de ser direito do devedor, nos termos da Lei 9138/95, para o alongamento das dívidas originárias de crédito rural é necessário preencher requisitos legais, que são aferidos pelas instâncias ordinárias. Incidência do mesmo Verbete sumular. 3. A renegociação de débitos decorrentes de outros contratos de crédito pode ocorrer por meio de cédulas de crédito rural sem causar desvio de finalidade dos títulos, que conservam eficácia executiva. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no Ag 882975 SP 2007/0071474-6 Relator(a): Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI Julgamento: 09/12/2014 Órgão Julgador: T4 - QUARTA TURMA Publicação: DJe 27/04/2015) – (destaquei).

Assim, a cédula de crédito rural mantém sua eficácia executiva ficando afastada a alegação de nulidade sob o fundamento do desvio de finalidade, por tratar-se de título formalmente perfeito, que não pode ser confundido com um simples documento particular, assinado pelo devedor, que necessitaria da assinatura de duas testemunhas para ser considerado título executivo extrajudicial.

De rigor, as cédulas de crédito rural gozam de força executiva própria, dispensando, portanto, os extratos bancários ou outros documentos relativos às movimentações havidas em decorrência de sua celebração, desde que, por outro modo, estejam acompanhadas por documento hábil a pormenorizar os cálculos do credor e propiciar ampla defesa ao devedor.

Neste sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. VALIDADE DO TÍTULO EXEQUENDO. AVAL. (...) 2. Quanto à alegação de nulidade do título, cabe consignar ser firme o entendimento desta Corte de que, "de acordo com o artigo 10 do Decreto-Lei no 167/67, a cédula de crédito rural é título executivo hábil a embasar o processo de execução. (REsp 658234 / GO, Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, j. em 28/11/2006, DJ 18/12/2006). Por outro lado, cabe destacar que "o extrato da conta vinculada não constitui documento indispensável à execução do crédito oriundo de cédula rural, desde que a petição inicial seja instruída com documento hábil à demonstração pormenorizada do débito, propiciando ampla defesa ao devedor" (REsp 784.422/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/10/2008, DJe 28/10/2008). 3. (...). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 369.830/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/03/2014).

De forma que, tratando-se de Célula de Crédito Rural emitida em razão da dívida comprovada nos autos, não há necessidade de juntada dos contratos anteriores, isso porque a novação faz nascer um novo negócio jurídico em que as partes têm plena ciência de seus termos.

Nesse ponto insta trazer à colação a escorreita fundamentação consignada pela MMa. Juíza, Dra. PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE, cujos excertos traz-se colação, que se anui como razões de decidir, conforme se segue:

“..., no tocante a ausência de apresentação das Cédulas anteriores ao período de 28/12/1995, consoante, inclusive, informado pelo expert, pertinente algumas considerações.

Pela análise dos autos da ação de execução de código n° 17041, verifico que através do Aditivo de Retificação e Ratificação pactuou-se a alteração do prazo de vencimento e da forma de pagamento.

Assim, o demonstrativo da evolução do débito pelo credor/embargado está em perfeita harmonia com o pactuado na Cédula n° 95/33 e respectivo aditivo acima mencionado.

Portanto, considerando o que foi expressamente convencionado entre as partes e o reconhecimento do débito no valor de R$ 141.528,79 (cento e quarenta e um mil reais) na data de 28/12/1995, entendo que restou caracterizada a novação da dívida, conforme disposto no art. 360 do Código Civil.

[...].

Diante das razões acima expostas, não prospera o pleito de extinção da execução em decorrência da não apresentação dos extratos relativos ao período anterior a 28/12/1995.” (Id 93398985 - Pág. 8/9).

Visando corroborar esse entendimento, mais uma vez importante, mencionar o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. REVISÃO DOS CONTRATOS ANTERIORES. ALTERAÇÃO DOS ELEMENTOS SUBSTANCIAIS. NOVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A admissibilidade de se revisar as cláusulas dos contratos anteriores deverá ser afastada quando houver evidente intuito de novar os instrumentos, notadamente em seus elementos substanciais, o que tem o condão de afastar a incidência da Súmula 286/STJ. Nesse caso, torna-se desnecessária a juntada dos contratos que deram origem à formalização da renegociação e do demonstrativo de cálculo correlato ao período integral do débito. Precedentes. Acórdão a quo em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior. Aplicação da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1407104/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 26/10/2015).

Desta forma, conclui-se que, não é necessária a apresentação dos contratos anteriores, que deram origem ao débito, objeto da execução, quando esse débito foi consolidado em um único instrumento. E, repita-se, a cédula rural, por si só, é título hábil para instruir o feito executivo, independentemente da demonstração da origem do montante correspondente.

Nas palavras do eminente Ministro RAUL ARAÚJO:

Consoante o entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça, em regra, reconhecida a ocorrência de novação, com pacto de confissão de dívida, mediante a emissão de cédula de crédito ou de outro título admitido pelas normas de regência, tem-se novo título executivo extrajudicial, independentemente da juntada dos contratos anteriores (AgRg nos EAREsp 497.564/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 06/05/2016).

No presente caso, a emissão da Cédula Rural Pignoratícia restou comprovada e o inadimplemento também, portanto, no caso não há falar ou verificar eventual ilegalidade dos encargos e juros cobrados após a emissão da cédula, eis que a parte apelante sequer devolve essa matéria.

Isto posto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a sentença por esses e pelos seus próprios fundamentos. A título de verba recursal, majoro em 2% os honorários advocatícios fixados pela sentença, em favor do procurador da parte apelada/embargada, consoante art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.”

Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de Cédula de Crédito Rural quando constatado que o produtor utiliza o crédito para a consecução de sua atividade econômica, não sendo destinatário final do produto. Precedentes desta Corte e do STJ.

A cédula de crédito rural mantém sua eficácia executiva e não deve ser nulificada por desvio de finalidade se emitida para renegociação de débitos de outros contratos de crédito. Assim, não se reconhece a nulidade da cédula rural pignoratícia em execução, pois a utilização dos recursos para amortizações de anteriores dívidas contraídas pelo devedor junto ao banco embargado, considerando a atividade rural desenvolvida pelo mutuário, não gera nulidade do título.

Tratando-se de Célula de Crédito Rural emitida em razão da dívida, comprovada nos autos, não há necessidade de juntada dos contratos anteriores e do demonstrativo de cálculo correlato ao período integral do débito, isso porque a novação faz nascer um novo negócio jurídico em que as partes têm plena ciência de seus termos. Precedente do STJ: AgRg no REsp 1407104/MG.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022